Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-57.2018.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração no 1000089-57.2018.8.26.0654/50000 Vargem Grande Paulista Voto 44.090 CSA
Registro: 2020.0000760656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000089-57.2018.8.26.0654/50000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
embargante FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é embargada ALEXANDRA
FLORINDA ESTEVES MONTEIRO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração no 1000089-57.2018.8.26.0654/50000 Vargem Grande Paulista Voto 44.090 CSA
VOTO No: 44.090
EDEC.No: 1000089-57.2018.8.26.0654/50000
COMARCA: Vargem Grande Paulista
EBTE. : Fundação Uniesp de Teleducação
EBDA.: Alexandra Florinda Esteves Monteiro Silva
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios discriminados no
artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Busca o
embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a
mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos
declaratórios. Reconhecimento do prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 267/272, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.
O embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao
descumprimento contratual por parte da embargada e a autonomia administrativa,
nos termos do artigo 53 da Lei Federal no 9394/96. Prequestionou, por fim, a matéria
debatida, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação
da embargante ao atacar a decisão proferida e passar a reclamar o aclaramento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração no 1000089-57.2018.8.26.0654/50000 Vargem Grande Paulista Voto 44.090 CSA
seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse
qualquer contradição, omissão ou obscuridade a propósito, com a exclusão da
pertinência dos embargos opostos.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão devolvida, nada
há a ser alterado para a integração do julgado.
Na verdade, pretende o embargante instaurar nova discussão
da controvérsia já examinada, o que não se pode admitir.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e esta é
exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento prestigiam
conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de recurso próprio
para ser reexaminada a matéria pelos Tribunais Superiores, se for o caso,
configurada aí a infringência da decisão.
Relativamente ao prequestionamento, não há necessidade de
referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um, exigindo-se apenas
que os temas controvertidos tenham sido examinados para esse fim, o que ocorreu
como se vê da leitura do aresto embargado.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
o decisório, bem como não está obrigado a se ater aos fundamentos indicados pelas
partes ou, ainda, a responder um a um todos os seus argumentos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica